Tribunal: TJES
Processo: 5003289-27.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003289-27.2025.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAIME DE ARAUJO VALENTE NETO
RECORRIDO: GRUPO CASAS BAHIA S.A. e outros (3)
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO EM PRODUTO (SMART TV) ALEGADAMENTE OCULTO. DEFEITO SURGIDO APÓS O TÉRMINO DA GARANTIA CONTRATUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A ORIGEM DO VÍCIO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL TÉCNICA PARA AFERIR SE O DEFEITO DECORRE DE VÍCIO DE FABRICAÇÃO OU DE MAU USO/DESGASTE NATURAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA EVIDENCIADA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 3º E 51, II, DA LEI 9.099/95. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 54 DO FONAJE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Para fins de registro, trata-se de Recurso Inominado interposto por JAIME DE ARAUJO VALENTE NETO em face da r. sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95, por reconhecer a incompetência do Juizado Especial Cível em razão da complexidade da causa.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, a desnecessidade de prova pericial, pugnando pela anulação da sentença e, no mérito, pela procedência dos pedidos iniciais de restituição do valor pago e indenização por danos morais.

As recorridas, em contrarrazões, pugnam pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o breve resumo do necessário.

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente, tendo em vista os documentos que instruem os autos e a declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

A controvérsia central reside na necessidade, ou não, de produção de prova pericial para o deslinde da causa. O autor, ora recorrente, alega a existência de vício oculto em uma Smart TV adquirida das rés, o qual teria se manifestado aproximadamente um mês após o término da garantia contratual de 12 meses.

As rés, por sua vez, negam a existência de vício de fabricação e sustentam que a determinação da origem do problema – se decorrente de falha de projeto/produção ou de mau uso/desgaste natural – demandaria, impreterivelmente, uma análise técnica aprofundada.

Com razão o juízo a quo ao reconhecer a complexidade da matéria. A simples análise de fotografias e das alegações das partes não é suficiente para concluir, com a segurança necessária, que o defeito (mancha vermelha na tela) é um vício oculto preexistente à compra. A questão não é meramente de direito, mas fundamentalmente fática e técnica, exigindo conhecimento especializado para determinar a causa raiz do problema.

Nesse contexto, a produção de prova pericial se mostra indispensável para a correta solução da lide. Contudo, tal modalidade probatória é incompatível com o rito célere e simplificado dos Juizados Especiais Cíveis, conforme dispõe o Enunciado 54 do FONAJE:

"A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material."

Assim, sendo imprescindível a realização de perícia técnica, correta a decisão que reconheceu a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95. Ressalta-se que a extinção não impede que o autor busque a tutela de seu direito na via ordinária, onde a produção de provas complexas é plenamente admitida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)